Tribunal: TJES
Processo: 0017980-16.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017980-16.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ABILIO XAVIER DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

2. Quanto ao prequestionamento dos dispositivos mencionados nos aclaratórios, faz-se prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais, não se justificando o manejo dos embargos declaratórios para tal finalidade. (AgInt no REsp 1878642/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 18/12/2020). Ademais, os embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, não verificado no caso em análise.

3. Aclaratórios rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

DACASA FINANCEIRA SA

opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão (id 6906039) da Colenda Quarta Câmara Cível a qual negou provimento ao recurso por ela interposto
,
ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 5º, INC. I DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEL O ART. 3°, CAPUT DA LEI 14.010/2020. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a contagem do prazo prescricional iniciou-se em 30.03.2015, tendo findado-se em 30.03/2020. Considerando, portanto, que a presente ação somente foi ajuizada em 30.10.2020, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão autoral. 2. Tendo em vista que a Lei 14.010/2020 entrou em vigor na data de 12.06.2020, foi somente a partir deste marco temporal que se iniciou a suspensão dos prazos prescricionais, não abarcando a hipótese da Apelante, uma vez que a pretensão autoral já se encontrava prescrita desde a data de 30.03.2020. 3. A partir da edição do Ato Normativo 64/2020, o Poder Judiciário Estadual criou mecanismos de acesso à Justiça, principalmente mediante protocolos por e-mail, durante o período de pandemia, inexistindo impedimento para a prática de atos relacionados à exigência do crédito da apelante na hipótese, motivo pelo qual não se faz possível reconhecer a Pandemia Covid-19 como hipótese de suspensão do prazo de prescrição em período diverso do previsto na lei nº14.010/20. 4. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Aclaratórios opostos sustentando a existência de omissão relativa às teorias acerca dos marcos iniciais da prescrição para a hipótese dos autos. Ressalta a embargante que a última prestação do contrato firmado pela parte Embargada tinha data de 30/03/2015, mas os prazos de prescrição estariam suspensos desde a decretação do estado de calamidade pública em razão do Coronavírus pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020 até 30/10/2020, alegando ter sido reconhecida a existência de força maior. Por fim, afirma que somente poder-se-ia falar em prescrição se a Ação de Execução de Título Extrajudicial fosse distribuída após a data de 30/10/2020, o que não ocorreu no caso em tela.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

De início, já adianto que não há no acórdão o vício apontado da omissão, uma vez que encontram-se presentes, no voto condutor do julgamento, os fundamentos suficientes a rechaçar a tese aventada na apelação e ora reiterada, acerca da inexistência de prescrição. Vejamos:

‘[...].

O Art. 206, § 5°, inc. I, do Código Civil dispõe que prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

A propósito, nesse mesmo sentido cito jurisprudência deste Tribunal: (...)”.

No caso em tela, observando o Termo de Adesão de fl. 09-verso e planilha de fl.10, o vencimento da última parcela se deu em 30.03.2015, devendo tal data ser considerada como marco inicial do prazo quinquenal disposto no Art. 206, § 5º do Código Civil.

Nesse diapasão, o prazo fatal para o ajuizamento da competente demanda executiva terminou em
30.03.2020
, no entanto, a presente demanda só foi ajuizada em
30.10.2020
, restando evidenciada a prescrição da pretensão autoral.

Não ignoro que a Lei n° 14.010/2020, a qual “dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, previu no caput do seu artigo 3º que: “Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”.

Ocorre que, a Lei nº 14.010/2020 entrou em vigor apenas em
10.06.2020
, e como prefalado, o prazo da pretensão executiva da Dacasa encerrou-se na data de
30.03.2020,
ou seja,
antes da entrada em vigor da referida lei n. 14.010/2020
.

Não há motivos para reforma da sentença, portanto.

Em que pese a apelante, em suas razões de apelo, alegue que os prazos prescricionais estavam impedidos ou suspensos já desde 20.03.2020, a teor do disposto do Art. 1°, parágrafo único da Lei 14.010/2020
1
, é preciso destacar que a citada data, diz respeito apenas ao marco inicial do reconhecimento da calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19, a teor do disposto no Art. 1° do Decreto Legislativo n° 06/2020,
mas o art. 3º é claro em estabelecer como marco da suspensão do prazo prescricional a data da entrada em vigor da mencionada lei
.

Assim, não há se falar na incompatibilidade entre o Art. 1°, parágrafo único e o Art. 3°, "caput", ambos da Lei n° 14.010/2020 para se aplicar as disposições do Art. 4° da LINDB. Tampouco que a pandemia Covid-19 deve ser reconhecida como evento de força maior a implicar na automática suspensão do prazo prescricional, na aventada interpretação do art. 393, parágrafo único do CC e do Art. 313, inc. VI do CPC, como tenta levar a crer a apelante.

Isso porque, novamente me reportando à sentença, houve disponibilização de acesso ao Poder Judiciário desde março de 2020, disponibilizado em 23.03.2020, quando autorizado o ingresso de novas ações judiciais por e-mail, para processos físicos, na forma do art. 3º, parágrafo 1º do Ato Normativo nº 64/2020 do e.TJES, verbis:

Art. 3º. Fica suspenso o atendimento presencial de partes, advogados, e interessados,
que deverá ser realizado remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis.
§1º. Cada unidade judiciária deverá manter canal de atendimento remoto que deverá ser amplamente divulgado, inclusive,
sendo autorizado o peticionamento (inicial e incidental) por e-mail ou outras formas eletrônicas a critério da unidade.

Não há se falar em causa de força maior que justificasse a suspensão/interrupção da prescrição em período não abarcado pela lei 14.010/2020, haja vista que era plenamente possível o ajuizamento da pretendida ação antes do encerramento do prazo prescricional em 30.03.2020, inexistindo impedimento para a prática de atos relacionados à exigência do crédito.

Assim, era plenamente possível que a apelante ajuizasse sua demanda dentro do prazo prescricional de 5(cinco) anos para casos que tais (206, § 5°, I, CC), razão pela qual deve ser mantida a r. Sentença, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva da apelante". Grifei e grifado.

Nítido que o acórdão enfrentou as teses ora reiteradas nos aclaratórios opostos pela instituição financeira, não havendo se falar em omissão.

Esclarece-se que, os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reiteração de teses já rechaçadas. (STJ. AgRg no ARESp 681.659/SP, Relatora Ministra Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos mencionados nos aclaratórios, faz-se prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais
1
, não se justificando o manejo dos embargos declaratórios para tal finalidade. (AgInt no REsp 1878642/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 18/12/2020). Ademais, os embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, não verificado no caso em análise.

Ante o exposto, e despiciendas maiores ilações, conheço dos aclaratórios para, no mérito,
negar-lhes
provimento.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1
Destaco a disposição do art. 1.025 do CPC, segundo a qual: “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.